Tribunal: TJES
Processo: 0000279-30.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-30.2016.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO JUNIOR CRUZ DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA QUANDO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E COERENTES. REAÇÃO ARMADA DOS AGENTES CONTRA A GUARNIÇÃO POLICIAL. COMPROVADA POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156, CPP) NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa, absolvendo-o do crime de resistência (art. 329, CP). O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando que o laudo pericial teria atestado a ineficiência do artefato, o que afastaria a potencialidade lesiva e, consequentemente, a majorante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada quando o laudo pericial aponta eficiência negativa do artefato, mas o conjunto probatório evidencia o uso efetivo de arma durante o roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que outros meios de prova demonstrem o seu efetivo emprego, como depoimentos coerentes das vítimas ou de testemunhas presenciais.
4.
No caso, a materialidade e a autoria do roubo restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e confissão do réu, corroboradas pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e dos policiais militares, que relataram o uso de armas de fogo durante a prática delitiva.
5.
A prova oral revela que o apelante e seus comparsas ameaçaram as vítimas com armas de fogo, trancaram-nas em cômodos distintos e, posteriormente, atiraram contra a guarnição policial que tentou abordá-los, o que demonstra o efetivo uso de armamento com potencial ofensivo.
6.
A existência de um laudo pericial que aponta a ineficiência de uma das armas apreendidas não é suficiente, isoladamente, para afastar a majorante, sobretudo quando os demais elementos probatórios indicam disparos reais e grave ameaça concreta.
7.
Compete à defesa o ônus da prova quanto à alegada ineficácia do artefato, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ERESP nº 961.863/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 09.04.2019, DJe 06.05.2019; TJPR, Rec 0022076-33.2016.8.16.0035, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, Quarta Câmara Criminal, j. 12.08.2024; TJSC, ACR 5001357-75.2024.8.24.0508, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 24.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por

ANT
Ô
NIO J
Ú
NIOR CRUZ DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré (fls. 162/165).

A denúncia de fls. 2/2-v, narrou, em resumo, que:

(...) no dia 20 de fevereiro de 2016, por volta de 19:00h, na propriedade rural da vítima Luiz Gonzaga de Lima, situada no Córrego de Areia, o denunciado, na companhia de mais duas pessoas não identificadas, agindo com unidade de desígnios e esforços, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, diversos bens (celulares, tablet, ventiladores, relógio e uma televisão LG de 42 polegadas).

Emerge dos autos que o denunciado e seus comparsas, se dirigiram até a residência da vítima, Luiz, renderam-no, bem como outros familiares que lá estavam e sob grave ameaça, exercida com armas de fogo, subtraíram-lhe os pertences citados acima e trancaram as vítimas homens no banheiro da casa e as vítimas mulheres foram colocadas na sala.

Ainda no dia 20 de fevereiro de 2016, os agentes renderam a vítima Ronivon Ferreira de Souza em sua propriedade rural e subtraíram R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um aparelho celular, mediante o mesmo
modus operandi
de grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Consta que após a prática delitiva, a Polícia Militar foi surpreendida por diversos disparos de arma de fogo ao tentar abordar o veículo onde se encontrava o réu e seus comparsas, que, de pronto, revidaram a injusta agressão.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o ora recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 329, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa busca, unicamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.

Para tanto, alega que o Laudo Pericial nº 5.339/2016, constante às fls. 98/101 dos autos, teria atestado a eficiência negativa da arma utilizada, o que demonstraria a ausência de potencialidade lesiva e afastaria a majorante.

Pois bem. De início, cumpre salientar que a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, I e II, CP) restaram devidamente comprovadas e sequer foram objeto de irresignação neste apelo.

A materialidade se baseia no Boletim de Unificado (BU n° 27675246), auto de apreensão, e auto de constatação de arma de fogo, enquanto a autoria é extraída da confissão qualificada do apelante em Juízo, onde reconheceu ter participado do assalto, e principalmente, pelos depoimentos consistentes das vítimas Ronivon Ferreira de Souza, Ana Claudia Sotelle de Lima e Luiz Gonzaga de Lima, e dos policiais militares, sendo o testemunho policial considerado meio de prova idôneo para a condenação.

Dessa forma, o cerne do presente recurso cinge-se à verificação da incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Nesse passo, cumpre salientar que o entendimento jurisprudencial consolidado é sentido de que a potencialidade lesiva do artefato bélico, para fins de configuração da majorante do roubo, pode ser atestada por outros meios de prova que não se limitem à apreensão e à perícia da arma. Confira-se:

(...). Terceira fase. 3.4 pedido de exclusão da majorante do uso de arma de fogo pela insuficiência probatória. Inviabilidade. Depoimento da vítima firme no sentido de que o réu fabiano a abordou com o emprego de uma arma de fogo. Palavra da vítima que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. Prescindibilidade de apreensão e perícia para atestar a potencialidade lesiva quando o uso do artefato bélico pode ser comprovado por outros meios de prova. Alegação de uso de simulacro. Versão não comprovada. Ônus que competia à defesa nos termos do art. 156 do código de processo penal. Majorante mantida. 3.5 pleito de alteração de regime (réu caíque). Impossibilidade. Réu que, embora seja primário, foi condenado à pena superior a quatro anos e inferior a oito, além de ostentar circunstâncias judiciais negativas. Regimes fechado (reclusão) e semiaberto (detenção) aplicados corretamente. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5001357-75.2024.8.24.0508; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 24/07/2025).

(...). 5. A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP nº 961.863/RS), como no caso. [...] (HC 481.845/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) (TJPR; Rec 0022076-33.2016.8.16.0035; São José dos Pinhais; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 12/08/2024; DJPR 12/08/2024).

Tal entendimento majoritário se fundamenta na premissa de que a grave ameaça, elemento intrínseco ao crime de roubo, é significativamente majorada pelo emprego da arma, mesmo que subsequentemente se constate a ineficácia pericial do objeto apreendido.

Contudo, no caso concreto, o acervo probatório demonstra elementos que superam a mera intimidação e indicam um risco concreto à integridade física das vítimas e de terceiros, na medida em que os ofendidos Ana Cláudia Sotelle de Lima, Luiz Gonzaga de Lima e Ronivon Ferreira de Souza, prestaram depoimentos harmônicos, ao relatarem o emprego de armas de fogo na grave ameaça, sentindo-se completamente indefesas e acuadas pelo risco iminente de disparos.

E não é só. Há ainda o elemento fático-probatório da reação policial, eis que os autos revelam que, ao tentar abordar o veículo dos criminosos, os policiais militares foram surpreendidos com diversos disparos de arma de fogo, o que resultou em revide à injusta agressão. Tal dinâmica dos fatos demonstra inequivocamente que foram utilizadas armas com potencialidade ofensiva na empreitada criminosa, reforçando a incidência da majorante de emprego de arma de fogo, pois atesta a elevada periculosidade da conduta.

Nessa perspectiva, caberia à defesa o ônus de demonstrar, de forma cabal, a imprestabilidade da prova do emprego da arma, a teor do art. 156, do Código de Processo Penal. A mera existência de um laudo que indica ‘eficiência negativa’ de um dos artefatos apreendidos, isoladamente, não se revela suficiente para afastar a majorante, especialmente quando contrariada pela palavra das vítimas e dos policiais, e pelos fatos que envolveram disparos durante a fuga.

Portanto, diante da confirmação do uso de armamento pelos depoimentos testemunhais e da constatação de que houve disparos contra a guarnição policial, impõe-se a manutenção do juízo de censura quanto à majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Diante d
o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso e a ele
N
EGO

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)